Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728616-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO EXPEDITO RIBEIRO, EDDA BRANDI RIBEIRO APELADO: ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes, nos termos do art. 10, do CPC, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade, veiculada nas contrarrazões do apelado. Brasília, DF, em 18 de junho de 2020 13:25:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator